Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-80.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003309-80.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ADENILSON SILVA DA CONCEICAO - CPF: 009.231.492-95 (APELANTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por ADENILSON SILVA DA CONCEIÇÃO contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., declarando a consolidação do domínio e posse plena e exclusiva do veículo financiado nas mãos da instituição credora. O apelante alega ter sido vítima de fraude ao realizar pagamentos mediante boletos falsos enviados por supostos representantes do banco via WhatsApp, requerendo a devolução do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de fraude praticada por terceiros pode ser analisada no âmbito de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, que possui rito especial; e (ii) saber se a responsabilidade da instituição financeira por suposto vazamento de dados que teria possibilitado o golpe afasta a configuração da mora e a procedência da ação possessória.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão possui rito especial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, que restringe a cognição judicial à verificação da mora do devedor fiduciante, sendo vedada a análise de questões que demandem dilação probatória e extrapolem o objeto específico da demanda possessória.

4. O inadimplemento contratual por parte do apelante restou incontroverso nos autos, sendo reconhecido em sua própria contestação, circunstância que, por si só, autoriza a procedência da ação independentemente de outras considerações alheias ao contrato de alienação fiduciária.

5. A alegação de fraude praticada por terceiros mediante utilização de boletos falsos constitui fortuito externo que não se enquadra na hipótese de fortuito interno prevista na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, configurando excludente de responsabilidade da instituição financeira.

6. A análise dos elementos probatórios demonstra culpa exclusiva do consumidor, que estabeleceu contato com a instituição por meio de canais não oficiais e efetivou pagamentos sem a devida verificação da autenticidade dos boletos, circunstância que poderia ter sido identificada mediante observância do dever de cautela.

7. As informações utilizadas pelos fraudadores foram provavelmente extraídas dos autos do processo de busca e apreensão já em tramitação, prática comum de estelionatários que se valem de dados públicos para conferir aparente legitimidade às investidas fraudulentas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a discussão limita-se à existência da mora, sendo vedada a análise de questões que demandem dilação probatória e extrapolem o objeto da demanda possessória. 2. Constitui fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira a fraude praticada por terceiros mediante utilização de boletos falsos, quando caracterizada culpa exclusiva do consumidor por falta do dever de cautela na verificação da autenticidade dos documentos e utilização de canais não oficiais de atendimento."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/08/2016; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005934-54.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADENILSON SILVA DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a consolidação do domínio e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide nas mãos da parte autora.

Em suas razões recursais (Id.

311061380), o apelante alega, em síntese, que foi vítima de fraude ao realizar o pagamento de duas parcelas via boletos falsos enviados por supostos representantes do banco via WhatsApp. Sustenta que os golpistas forneceram informações detalhadas do contrato e número do processo, gerando convicção de autenticidade. Afirma ter registrado boletim de ocorrência (B.O. nº 2024.119231) e pleiteia a devolução do bem.

Argumenta que a questão da fraude é relevante para o deslinde da causa e deveria ter sido analisada no âmbito da ação de busca e apreensão, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, requer a conversão da ação em procedimento ordinário.

Em contrarrazões (Id.

311061382), a parte apelada sustenta que o apelante confessou o inadimplemento contratual e que o pagamento realizado mediante fraude praticada por terceiros não tem qualquer relação com a instituição financeira. Afirma que os boletos válidos são emitidos apenas pelos canais oficiais do banco, sendo responsabilidade do requerido verificar a autenticidade antes do pagamento. Destaca que o apelante deixou de purgar a mora no prazo legal de cinco dias após a apreensão do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADENILSON SILVA DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a consolidação do domínio e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide nas mãos da parte autora.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia principal dos autos cinge-se à definição da responsabilidade da instituição financeira apelada por suposto vazamento de dados sigilosos que teriam sido utilizados por terceiros para aplicar golpe no apelante, resultando em prejuízos materiais e na perda do bem financiado.

O apelante alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, munidos de informações sigilosas da relação contratual, induziram-no a pagar boletos fraudulentos. Sustenta que tal circunstância deveria ter sido considerada pelo juízo a quo para afastar a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui rito especial e requisitos específicos para seu processamento e julgamento. Conforme estabelece o referido diploma legal, para a concessão da medida liminar e posterior procedência da ação, basta a comprovação da mora do devedor fiduciante, sendo desnecessária a análise de outras questões que extrapolem o objeto da demanda.

No caso em apreço, o inadimplemento contratual por parte do apelante restou incontroverso nos autos, sendo inclusive reconhecido em sua contestação. A própria sentença recorrida consignou expressamente que
"o inadimplemento contratual por parte do requerido restou incontroverso nos autos, sendo inclusive reconhecido em sua contestação".

Quanto à alegação de fraude, consistente em suposto pagamento realizado a terceiro fraudador, o magistrado sentenciante acertadamente concluiu que tal matéria revela-se juridicamente incompatível com o rito especial da ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, o qual não admite dilação probatória para discussão de matérias alheias à posse do bem alienado fiduciariamente e ao inadimplemento contratual.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a discussão deve limitar-se à existência da mora, sendo vedada a análise de questões outras que demandem dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou que não houve comprovação da notificação do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 25/08/2016)

No caso dos autos, a mora do apelante foi devidamente comprovada, conforme reconhecido na sentença e não impugnado especificamente no recurso. Ademais, após a apreensão do bem, o apelante não exerceu seu direito de purgar a mora no prazo legal de cinco dias, conforme previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto à alegação de que a fraude deveria ser analisada no âmbito da ação de busca e apreensão, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não merece acolhimento. Isso porque o apelante poderá discutir a questão da fraude e eventual responsabilidade da instituição financeira em ação própria, com rito ordinário, que permita ampla dilação probatória.

Nesse sentido, o magistrado sentenciante acertadamente consignou que
"eventuais alegações de falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao fortuito interno relacionado a possível golpe de terceiros, devem, se assim entender o requerido, ser deduzidas em ação própria de natureza indenizatória contra o credor fiduciário".

Ademais, ainda que fosse possível a análise da questão da fraude no âmbito da presente ação, o que se admite apenas para argumentar, não há nos autos elementos probatórios suficientes que indiquem falha da instituição financeira na proteção dos dados do apelante ou sua participação, ainda que indireta, na fraude perpetrada por terceiros.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o boleto quitado pelo apelante não correspondia ao padrão adotado pela instituição financeira apelada, circunstância que poderia ter sido prontamente identificada no ato do pagamento, haja vista que, conforme as regras da cobrança registrada, os dados do beneficiário são automaticamente exibidos pelo sistema no momento da transação.

A parte apelada comprovou, ademais, que disponibiliza múltiplos canais oficiais de atendimento, bem como orientações específicas para a emissão segura de boletos, advertindo seus clientes acerca dos riscos de fraudes e golpes. O apelante, entretanto, optou por estabelecer contato com a instituição por intermédio de número telefônico não oficial, circunstância que contribuiu decisivamente para a consumação do golpe.

É preciso destacar, inicialmente, que a responsabilidade civil das instituições financeiras, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, e que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 479, de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Ocorre que o § 3º do art. 14 do CDC prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, os documentos juntados na contestação pela apelante (Id. 311061361), especialmente os prints de conversas via WhatsApp, demonstram que terceiros de má-fé entraram em contato com a autora se passando por representantes do banco recorrido, utilizando informações sobre o contrato de financiamento e sobre a existência da ação, dados esses que provavelmente foram obtidos diretamente do processo de busca e apreensão que já estava em tramitação perante o Poder Judiciário.

É de conhecimento comum que estelionatários recorrem a informações extraídas de fontes públicas, a exemplo de processos judiciais, com o intuito de conferir aparente legitimidade às suas investidas fraudulentas. No caso em apreço, tais indivíduos valeram-se de dados relativos ao contrato de financiamento e à ação de busca e apreensão para conquistar a confiança da autora e levá-la ao pagamento de boleto fraudulento.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal em casos análogos:

E M E N T A DIREITO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO – MORA CONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A negociação de inadimplência de contrato de alienação fiduciária por meio de aplicativo de mensagens, sem a devida verificação dos dados do boleto para quitação de débito contratual, e não pelos canais oficiais da Instituição Financeira, desonera-a da responsabilização por “golpe do boleto falso”.
O pagamento de boleto pelo devedor fiduciante, quando perceptível visualizar dados falsos, como o beneficiário ser pessoa estranha a relação de financiamento, obsta falar-se em boa-fé, porquanto há negligência. Sem prova de fortuito interno, exclui-se a responsabilidade da Instituição Financeira por vazamento de dados de contrato de financiamento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059345420248110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/ DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – ART. 14, § 3º, II, DO CDC – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. 1. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 2. Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço.
Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). 3. Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovado que o consumidor deu azo às condutas fraudulentas perpetradas por terceiro estelionatário por meio de canais não oficiais em evidente falha do dever de cautela.
4. Sentença reformada. 5. Recurso do Consumidor desprovido, da Instituição Financeira provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001629-84.2022 .8.11.0051, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor admite excludentes (CDC, art. 14, § 3º).
No caso, as operações contestadas decorreram do fornecimento voluntário, pelo autor, de credenciais e dados a fraudadores (engenharia social com spoofing), sem prova de vulneração dos sistemas do banco. 4. A atipicidade dos valores transacionados, por si só, não caracteriza falha de monitoramento quando as autorizações se dão com uso regular de cartão/senha/credenciais legítimas, obtidas por indução do próprio consumidor. 5. Ausentes elementos técnicos de vazamento imputável ao banco; presente, ao revés, a atuação determinante do correntista, profissional de segurança pública, circunstância que afasta presunção de hipervulnerabilidade e reforça o dever de cautela
. 6. Precedentes desta Corte e do STJ admitem o afastamento do nexo causal quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima em fraudes por engenharia social, distinguindo-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ) do fortuito externo, aqui caracterizado. IV. Dispositivo e tese (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183662720248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora.
Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC. 7”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de aplicação da inversão do ônus da prova, ressalto que, ainda que aplicável ao caso, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora, ora apelante, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de conversão da ação em procedimento ordinário, não merece acolhimento. Isso porque a ação de busca e apreensão possui rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, incompatível com o procedimento comum. Ademais, como já mencionado, o apelante poderá discutir a questão da fraude e eventual responsabilidade da instituição financeira em ação própria.

Ante o exposto, não merece reparo a sentença recorrida, que corretamente julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando a consolidação do domínio e a posse plena e exclusiva do veículo nas mãos da parte autora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025